Tribunal: TJES
Processo: 5013063-24.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013063-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA.
RECORRIDO: VERA LUIZA PIMENTEL TERCI MILLIOLE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013063-24.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.

RECORRIDO
:
VERA LUIZA PIMENTEL TERCI MILLIOLE
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO (ENXOVAL DE BEBÊ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual a parte autora alega a aquisição de itens para enxoval de bebê em loja virtual, cujo valor de R$3.108,07 foi pago sem que a mercadoria fosse entregue, mesmo após tentativas de resolução administrativa.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição do valor pago (R$ 3.108,07) e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que a falha na entrega restou incontroversa e os transtornos causados à gestante superam o mero aborrecimento.

3. Recurso inominado interposto pela requerida, arguindo preliminar de suspensão do feito em razão da recuperação judicial e, no mérito, a inexistência de dano moral por se tratar de mero descumprimento contratual, pugnando, subsidiariamente, pela minoração do valor fixado.

4. O recurso não merece provimento. Primeiramente, rejeita-se a preliminar de suspensão, uma vez que, conforme o Enunciado n.º 51 do FONAJE, os processos de conhecimento devem prosseguir até a sentença de mérito para constituição do título executivo judicial. No mérito, a relação é regida pelo CDC e a responsabilidade da recorrente é objetiva. A alegação de "culpa de fornecedores" ou entraves operacionais constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar (Art. 14, CDC). A não entrega de produtos essenciais para o enxoval de um recém-nascido gera frustração e angústia que extrapolam o cotidiano, especialmente diante da necessidade de a consumidora buscar novos itens em lojas físicas para suprir a desídia da ré. O dano moral decorre da quebra da expectativa e do descaso com o consumidor. O valor de R$1.000,00 fixado na origem é extremamente módico e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando qualquer minoração.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora se defere diante da comprovação da recuperação judicial. Custas processuais pela recorrente.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)